Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-23.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. MÉRITO. REDE PÚBLICA ESCOLAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. É certo que as contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pedido de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido, o que só pode ser feito mediante a interposição de recurso próprio.
2. Mérito. Nos termos do art. 208, III, da Constituição Federal, incumbe ao Estado fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, o que é corroborado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996) e por toda a legislação de regência.
3. O menor tem direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir a prestação adequada, não apenas no que diz respeito ao seu efetivo aprendizado, mas, principalmente, no que tange ao acompanhamento por monitor especializado, desde que demonstrada a necessidade dessa medida para promover a sua evolução emocional, acadêmica e intelectual.
4. Os elementos probatórios contidos nos autos, notadamente o laudo médico redigido pelo profissional que assiste as infantes e os estudos de caso realizados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comprovam a necessidade de as autoras, menores portadoras do transtorno do espectro autista (TEA), serem acompanhadas de forma individualizada e por monitor devidamente qualificado para tal.
5. Cabe ao Poder Judiciário intervir com vistas a assegurar a efetivação de direito subjetivo constitucional das infantes, sendo injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional às menores durante o período de permanência na escola, o que se revela imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, sensorial, intelectual e social.
6. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 1140005, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema n° 1.002 no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
7. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
8. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios fixados de ofício em favor da Defensoria Pública, com base no art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.